Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS INFIRMADORES. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.
3. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça o professor de rede pública que declara que não possui condições materiais para arcar com as despesas processuais, em razão das diversas dívidas que contraiu, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
4. O plano de pagamento apresentado pelo devedor superendividado deve observar o procedimento formal da ação de repactuação de dívida. Inteligência dos artigos 104-A, 104-B e 104-C do Código de Defesa do Consumidor.
5. O indeferimento da inicial é medida que se impõe quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.